Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729158-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AFONSO DOS REIS RODRIGUES SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reverte-se de especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Existindo nos autos diversas provas acerca da materialidade e da autoria do crime de roubo, não é cabível a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). 4. Não há falar em violação ao art. 226 do Código de Processo Penal por irregularidade no reconhecimento pessoal quando sequer foi realizado esse procedimento. Ademais, as formalidades previstas no referido dispositivo configuram apenas recomendações, razão pela qual a realização do reconhecimento do réu feito de outra forma não é capaz de anular ou invalidar a prova. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação, ao argumento de não terem sido observados os meios necessários para o reconhecimento dos acusados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “não há falar em ofensa ao art. 226 do CPP quando todas as provas dos autos, por si sós, demonstram que o apelante foi o autor do roubo descrito na denúncia, não merecendo prosperar, tampouco, a tese de absolvição” (ID Num. 49189062 - Pág. 13), e rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017